Tribunal: TJSP
Processo: 1008078-97.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM CONDOMÍNIO. RESCISÃO DO CONTRATO OCORRIDA POR DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 20%. ADEQUAÇÃO. DESCONTO DE TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO, POR SE TRATAR DE UM LOTE SEM QUALQUER

Ementa:
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM CONDOMÍNIO. RESCISÃO DO CONTRATO OCORRIDA POR DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 20%. ADEQUAÇÃO. DESCONTO DE TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO, POR SE TRATAR DE UM LOTE SEM QUALQUER EDIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXAS E IPTU DESDE A AQUISIÇÃO ATÉ A RESCISÃO (SENTENÇA). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Recurso parcialmente provido.